Tribunal: TJES
Processo: 0016741-30.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016741-30.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ALINE GOMES DA SILVA
APELANTE: UNIAO SOCIAL CAMILIANA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016741-30.2016.8.08.0011

EMBARGANTE:

ALINE GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALINE GOMES DA SILVA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação
anteriormente
interposto
.

Em suas razões (Id.

4375233
), aduz a embargante que
foi citada por edital, muito embora não tenha sido tentada sua intimação via oficial de justiça, daí porque deve ser anulado o feito,
sendo a única questão jurídica objeto de insurgência por parte da recorrente a suposta existência de nulidade na sua citação pela via editalícia.

Argumenta, ainda, que no acórdão embargado há a afirmação de que houve o recebimento das correspondências enviadas a ré, o que não pode prosperar pois de fato não ocorreu, haja vista que todos os AR’s retornaram sem a assinatura do recebedor, o que se verifica nos autos.

Aponta a embargante como prequestionados os seguintes dispositivos do ordenamento jurídico: Art. 249, Art. 256 e 257 do Código de Processo Civil, Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Requer assim sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado para que seja dado provimento a apelação com o consequente esgotamento das diligências aptas a localizar a embargante. Caso prevaleça entendimento diverso, seja conhecido o presente recurso com o consequente enfrentamento das questões constitucionais e legais prequestionadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de março de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016741-30.2016.8.08.0011

EMBARGANTE:

ALINE GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALINE GOMES DA SILVA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação

anteriormente
interposto
.

Em suas razões (Id.

4375233
), aduz a embargante que
foi citada por edital, muito embora não tenha sido tentada sua intimação via oficial de justiça, daí porque deve ser anulado o feito,
sendo a única questão jurídica objeto de insurgência por parte da recorrente a suposta existência de nulidade na sua citação pela via editalícia.

Argumenta, ainda, que no acórdão embargado há a afirmação de que houve o recebimento das correspondências enviadas a ré, o que não pode prosperar pois de fato não ocorreu, haja vista que todos os AR’s retornaram sem a assinatura do recebedor, o que se verifica nos autos.

Aponta a embargante como prequestionados os seguintes dispositivos do ordenamento jurídico: Art. 249, Art. 256 e 257 do Código de Processo Civil, Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Requer assim sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado para que seja dado provimento a apelação com o consequente esgotamento das diligencias aptas a localizar a embargante. Caso prevaleça entendimento diverso, seja conhecido o presente recurso com o consequente enfrentamento das questões constitucionais e legais prequestionadas.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ao
examinar
as razões recursais
frente aos
termos do
decisum
embargado,
observo qu
e
não foi indicado nem um vício sequer
daqueles previstos no rol do a
rt. 1022 do CPC que enseje o recurso manejado pela recorrente.

V
erifica-se, de imediato, o nítido intento da embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso pode ser dito, por meio de um exame do v. acórdão recorrido, que expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

A

correspondência de fls. 38/39 foi remetida justamente ao endereço que, em sede de contestação (fls. 69 e verso), o curador especial nomeado à apelante apontou como sendo o de sua residência, qual seja, Rua Maria Eleonora Pereira, nº 95, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, mas, como dito acima, sem sucesso.

Dessa forma, esgotadas todas as formas de localização da apelante para citação pessoal, agiu com acerto a MMª. Juíza
a quo
ao determinar a citação editalícia e nomeação de curador especial, o qual, inclusive, praticou ato em defesa dos interesses da recorrente, daí porque não resta comprovada a existência patente do prejuízo, de modo que não há que se falar na existência de nulidade.

Acerca dos temas, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 3. O Tribunal de origem, alicerçado nas provas coligidas aos autos, afastou a alegativa de nulidade do processo, uma vez que, esgotadas as diligências para localização do demandado, realizou-se a citação por edital, publicado duas vezes, após o que foi nomeado curador, que promoveu a defesa regularmente. Diante desse quadro, rever as conclusões da origem violaria o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...] (AgRg no REsp n. 1.389.203/RO, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

[...] este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
. [...] (AgRg no REsp nº 1.389.203/RO, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

De mais a mais, aduz a embargante que há no voto relator a afirmação de que houve o recebimento das correspondências enviadas a ré com sua assinatura, referindo-se ao seguinte trecho do acórdão recorrido:

“
Ao examinar os autos, constato que foi tentada a citação da apelante, por mais de uma vez, por meio do correio, com aviso de recebimento, assim como por mandado, via oficial de justiça, mas sem sucesso, como se constata de fls. 28 e verso, 31, 38/39, 56 e verso.
”

Assim
, há de se interpretar desta redação tão somente que não houve sucesso na tentativa de citação, visto que não faz referência ao recebimento com assinatura dos AR ́s.

Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016741-30.2016.8.08.0011

EMBARGANTE:

ALINE GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ARCÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
NÃO INDICADO NENHUM VÍCIO CONTIDO NO ARTIGO 1022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espirito santo,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória, 04 de abril de 2023
.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.